Tribunal: TJBA
Processo: 8040002-55.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8040002-55.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO SERGIO SOARES PEDREIRA e outros (9)

Advogado(s)
:
CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA –
NÃO CONHECIMENTO
DA IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
CUSTAS PAGAS PEL
A PARTE
IMPETRANTE -

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
S
IMPETRADO
S
QUE SE RECHAÇA
–
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO –
DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO
– NÃO INCIDÊNCIA -

POLICIA
IS
MILITAR
ES
QUE PASS
ARAM
A INATIVIDADE OCUPANDO A PATENTE DE
1º SARGENTO
– PROVENTOS PAGOS SOBRE A PATENTE
DE 1º TENENTE – CORREÇÃO –
PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE
DEVE OBEDECER AOS PRECEITOS LEGAIS – AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO SE PRESTA A SUPRIR SUPOSTAS OMISSÕES DA LEI – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO D
OS REQUISITOS NECESSÁRIOS
PARA PROMOÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA

1. A impugnação a assistência judiciária gratuita apresentada não merece ser conhecida tendo em vista que as custas foram pagas pela parte impetrante após o indeferimento da gratuidade.

2. De ofício há que se reconhecer que há legitimidade passiva do Secretário da Administração e do Governador do Estado da Bahia na forma do art. 1º, da lei 12.016/2009, por disporem os mesmos dos meios necessários para executar a ordem emanada no caso de concessão da segurança pelo Judiciário.

3. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança não incidindo no caso em tela a prescrição de fundo de direito ou decadência.

4. Os BGOs colacionados aos autos demonstram que os impetrantes passaram a inatividade quando ostentavam a patente de 1º Sargento, recebendo proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente na forma da lei.

5. Ao sustentar seu direito líquido e certo sustenta a parte impetrante ilegalidade por omissão em vista dos mesmos não terem sido promovidos após decurso do interstício necessário para a ascensão na carreira policial militar.

6.
Não havendo a complementação normativa necessária, inexiste amparo legal para a concessão
da segurança, não podendo o Poder Judiciário suprir a alegada omissão legislativa, sob pena de
violação ao princípio da separação de poderes.

7.
O
Estatuto da PMBA estabelece a forma de ingresso na carreira de Oficial PM,
estabelecendo que a ascensão
dependeria da prévia conclusão de curso de formação realizado na própria Instituição, cujo processo seletivo é fixado por meio de regulamento
e
não há nos autos prova de realização dos cursos necessários para ascensão na carreira
ou mesmo tentativa de inscrição e participação nos mesmos.

8. A inicial mandamental confessa que
os Impetrados não obedeceram aos critérios temporais estabelecidos na
l
ei
quando
foram transferidos para a inatividade na graduação de 1º Sargento PM, com remuneração de 1º Tenente,
não havendo que se falar
em prejuízos de ordem moral e material.

9.
O
Estatuto da PMBA estabelece a forma de ingresso na carreira de Oficial PM,
estabelecendo que a ascensão
dependeria da prévia conclusão de curso de formação realizado na própria Instituição, cujo processo seletivo é fixado por meio de regulamento,
para além do interstício
.

10.
A parte impetrante não se desincumbiu do ônus de provar que cumpriu os requisitos legais necessários à promoção para o posto de 1º Tenente PM e confessa que não possuía os requisitos, cumprindo lembrar que
a promoção
não decorre apenas cumprimento do interstício mínimo na graduação de 1º Sargento PM.

11. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040002-55.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANTONIO SERGIO SOARES PEDREIRA e outros (9)
e como apelada
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
NÃO CONHECER
da impugnação à assistência judiciária gratuita
,
de ofício,

AFASTAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO,
desacolher a
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
aduzida
e a
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

e,
no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .